Tribunal: TJES
Processo: 5001686-52.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001686-52.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANA CLAUDIA MARCELINO GIMENEZ
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2017 a 17.11.2018

Recurso inominado nº
5001686-52.2020.8.08.0030

Recorrentes:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
ANA CLAUDIA MARCELINO GIMENEZ

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença de ID nº
1657496
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recursos tempestivos e preparados, conforme certidões de IDs nº
1657515
. Contrarrazões apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1657518
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de demanda consistente em indenização por danos morais.

De início, no que se refere ao pedido de correção do polo passivo pela primeira ré, não vejo prejuízo para a parte autora a retificação na forma solicitada, notadamente porque observo no evento ID 4948635, que de fato, o nome empresarial da ré na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo é o mesmo identificado por ela, pelo que, passa a fazer parte dos autos a COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO como parte demandada.

Assim, proceda à Secretaria com as anotações de praxe no que se refere ao polo passivo da demanda, devendo adequá-lo para constar como requerida a COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.

No que toca a preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita, tenho por REJEITAR, notadamente porque é matéria a ser analisada somente em grau de recurso, uma vez que em sede de primeiro grau não existem despesas a serem quitadas.

Ainda nas preliminares os requeridos alegam ilegitimidade passiva, o que de plano já REJEITO, porque confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a analiso por ocasião do mérito.

Insistindo nas preliminares, o primeiro requerido alega falta de interesse processual e do mesmo modo a AFASTO, porque

no plano abstrato das alegações iniciais o interesse processual está presente, na medida em que o provimento jurisdicional pretendido se revela útil e necessário para a requerente, assim como adequada a via processual eleita.

Preliminares ultrapassadas, segue-se ao MÉRITO e por primeiro oportuno destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme orientação da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, sendo que diferente do que alega a primeira requerida, as cooperativas de crédito, por força do previsto no artigo 18, § 1º, da Lei nº 4.595 /1964 equiparam-se às instituições financeiras. Veja:

Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras.

§ 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.

Desta forma, verifica-se a possibilidade de inversão do ônus probatório nesse momento processual, não sendo cabíveis quaisquer alegações em sentido contrário.

Pois bem. Depreende-se dos autos a insatisfação da parte autora com os serviços prestados pelas instituições bancárias ao argumento de que emitiu um cheque nº 700054 para pagamento a terceiros, com prazo de compensação no dia 16.02.2020, no valor de R$ 250,00, sendo que no dia 18.02.2020 recebeu uma ligação de cobrança com a informação de que o cheque foi devolvido pelo banco por insuficiência de fundos, mas, ao emitir extrato de sua conta corrente, verificou que na data da devolução do cheque havia saldo disponível na conta.

A Lei Federal de n.º 7.387/85 que dispõe sobre o cheque, a propósito regulamenta:

Art. 4º O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a sobre eles emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque. § 1º - A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento. § 2º - Consideram-se fundos disponíveis: a) os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a termo; b) o saldo exigível de conta corrente contratual; c) a soma proveniente de abertura de crédito.

Quanto a isso, o sistema de compensação bancária dos cheques é feito pelo procedimento estabelecido na Circular do Banco Central de nº 3.532/2011 que se refere a truncagem como procedimento padrão no âmbito da Centralizadora da Compensação de Cheques (COMPE).

A truncagem consiste na retenção do cheque em papel pela instituição financeira que o acolheu em depósito, realizando-se sua apresentação à instituição financeira sacada por intermédio de imagem digital e outros registros eletrônico. A norma ainda regulamenta ser responsabilidade do banco remetente as informações pertinentes ao cheque acolhido, mediante captura da imagem e informações fidedignas.

Em que pese a atribuição de responsabilidade, entretanto, no caso em apreço, nenhuma das instituições financeiras demandadas comprovou a realização deste procedimento e tampouco explicaram os motivos pelos quais o cheque foi devolvido, circunstâncias que levam à conclusão de falha no serviço das duas instituições financeiras, e daí advém a pertinência dos réus para figurar no polo passivo da demanda.

E isso porque, quem participa da cadeia de consumo e aufere vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, responde solidariamente aos prejuízos causados ao comprador (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, CDC).

Seguindo-se, da análise do caderno processual, as provas cotejadas aos autos revelam que devolução do cheque de nº 700054 no valor de R$ 250,00 no dia 18.02.2020 ocorreu pelo motivo de insuficiência de fundos, motivo 11 da Resolução BACEN 1.682, conforme se verifica no evento ID 4557151.

Dos documentos ainda é possível verificar que nos extratos bancários acostados à exordial, a conta corrente da parte autora, na data em que ocorreu a devolução do cheque, apresentava saldo credor de R$ 993,67 (ID 4557151 - pág. 7).

Neste cenário, é nítido que houve mácula na conferência da cártula de crédito, incidindo defeito na prestação do serviço que concluiu pela devolução do cheque da requerente pelo motivo 11, e, portanto, cabe, com base no CDC, imputar as instituições financeiras conduta ilícita inerente à atividade econômica que implica em responsabilização por fato do serviço.

Digo isso porque, a COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de elidir as alegações da autora de que sua conta corrente não possuía saldo suficiente para cobertura do aludido cheque, ao passo que, o segundo requerido BANCO SANTANDER S.A. tampouco explicou os motivos pelos quais ele foi devolvido.

Anoto que é certa a obrigação dos requeridos o fornecimento dos serviços conforme pactuados, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas e erros nos seus sistemas digitais de prestação de serviços.

A ocorrência de falha na prestação dos serviços, seja por erro de um empregado ou de site ou aplicativo é prática previsível e as instituições bancárias que auferem lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos aos seus usuários, assim estabelece o art. 14 do CDC.

Outrossim, tendo sido a falha do serviço dos réus a causa direta da devolução do cheque, por insuficiência de fundos, restou caracterizado o dano moral que, em tais casos, é presumido, em virtude do abalo no crédito do consumidor.

Demais disso, conforme entendimento simulado pelo STJ de nº 388
“a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”,
e neste sentido a Jurisprudência também se comporta, confira:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - SÚMULA 388 STJ - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA. A devolução de cheques por motivo ilegítimo acarreta dano moral ao cliente, por configurar defeito na prestação de serviços, impondo ao banco o dever de indenizar, visto que sua responsabilidade é objetiva (Súmula 388 STJ). A autora não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, deixando de fazer prova sobre a devolução do cheque. (TJ-MG - AC: 10074160033200001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 10/09/2018)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE DEVOLVIDO INDEVIDAMENTE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 388 STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DENTRO DOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o liame da conduta ilícita do agente e o consequente dano sofrido pela vítima, impõe-se ao autor o dever de reparação. Nos termos da Súmula 388 do STJ, a devolução indevida de cheque por ausência de provisão de fundos configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, que na hipótese ocorre na modalidade in re ipsa, o que dispensa prova de seus efeitos na vítima. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MS - APL: 08019180320178120001 MS 0801918-03.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2019)

Deste modo, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, bem como que os fatos narrados ocasionaram danos a autora, visto que por falha na prestação do serviço os requeridos a colocaram em circunstância que afligiu a sua intimidade, tendo a honra abalada por atos que afetam seu bom nome no âmbito financeiro, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar as rés de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR solidariamente os requeridos, a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Proceda à Secretaria com as anotações de praxe no que se refere ao polo passivo da demanda, devendo adequá-lo para constar como requerida a COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

O recorrente COOPERATIVA DE CRÉDITO ESPÍRITO SANTO, em seu recurso, afirma a sua ilegitimidade pela ausência de utilização do cheque. Ademais, afirma que a condenação por danos morais não foi arbitrada adequadamente. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Por outro lado, o recorrente BANCO SANTANDER, em seu recurso, alega, a inexistência de danos morais e de ato ilícito passível de indenização. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Em suas contrarrazões, a recorrida roga pela manutenção da sentença atacada.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente COOPERATIVA ESPÍRITO SANTO, entendo pela sua rejeição.
Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão às recorrentes.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é correntista da primeira recorrente, tendo emitido cheque para pagamento a terceiros no dia 05/12/2019 para compensação no dia 16/02/2020, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Ocorre que no dia 18/02/2020 a requerente recebeu cobrança relativo ao valor citado, tendo em vista que o cheque havia sido devolvido pelo banco por insuficiência de fundos.

Ciente de que à época da compensação havia valor suficiente na conta para o recebimento do cheque e sendo impossível a solução do conflito pela via extrajudicial, ingressou com ação indenizatória cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, ensejando os recursos das empresas.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Nesse sentido, observa-se que as provas existentes nos autos corroboram com a demanda pleiteada pela consumidora. Isto porque no ID nº
1657451
a recorrida comprovou a emissão do cheque para compensação em 16/02/2020 e a existência de saldo suficiente no dia 17/02/2020 para o ato. Vejamos:

Em contrapartida, os bancos não comprovaram o estrito cumprimento à
Circular do Banco Central de nº 3.532/2011, tampouco os motivos para o não recebimento do cheque.

Assim, restou claro que as recorrentes não se desincumbiram de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Quanto aos danos morais, sabe-se que a mera devolução do cheque indevidamente configura prejuízo extrapatrimonial
in re ipsa
, conforme a jurisprudência pátria confirma nos moldes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

CHEQUE. DEVOLUÇÃO INDEVIDA.. ALÍNEA 39 (IMAGEM FORA DO PADRÃO). DANOS MORAIS QUE CONSTAM IN RE IPSA, AINDA QUE O NOME DO CORRENTISTA NÃO TENHA SIDO INSCRITO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SÚMULA 388 DO STJ. RECURSO PROVIDO. "A devolução indevida do cheque por culpa do banco prescinde da prova do prejuízo, mesmo que, ao ser reapresentado, tenha sido devidamente pago, e ainda que não tenha havido registro do nome da correntista em órgão de proteção ao crédito" (STJ - Resp 453233, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa). (TJSC, Apelação Cível n. 0003094-98.2014.8.24.0008, de Blumenau, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 28-04-2020).

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.